Tribunal: CARF
Processo: 16682.904438/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904438/2013-08
ACÓRDÃO
3001-003.243 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de
liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte
possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel (substituto integral), Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).Ausente(s)
o conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fabio Kirzner
Ejchel.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.243 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904438/2013-08
2

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, transcreve-se abaixo o
Relatório do Acórdão no 06-54.887, da 3a Turma da DRJ/CTA:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – DCOMP no
29978.57908.231209.1.7.04-0710, por meio da qual a contribuinte em epígrafe
realizou a compensação de débitos tributários próprios utilizando-se de crédito,
no valor de R$ 562.764,21, relativo ao DARF de Cofins não cumulativa (código
5856), recolhido em 24/04/2009, no valor R$ 720.361,88.
Em 04/12/2013 a DEMAC – Rio de Janeiro emitiu o despacho decisório de não-
homologação da compensação (rastreamento no 068613749), pelo fato de não ter
sido comprovada, por documentação comprobatória competente, a existência do
crédito solicitado, conforme se verifica no relatório denominado “Informações
Complementares da Análise de Crédito”.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 12/12/2013 e
apresentou, em 09/01/2014, manifestação de inconformidade, cujo teor é
resumido a seguir.
Inicialmente, a contribuinte pugna pela tempestividade da manifestação e pela
improcedência do despacho decisório.
Relata que foi intimada em 16/07/2013 a apresentar documentos e a prestar
esclarecimentos sobre a “diferença entre os valores indicados como devidos a
título de COFINS da competência Março/2009, tanto na DCTF originária (doc. 03)
quanto na DCTF retificadora (ativa) (doc. 04)”.
Diz que a conclusão da autoridade a quo é totalmente equivocada, posto que foi
realizada de forma simples, com falta de apego aos documentos e às explicações
apresentados.
Nesse sentido, argumenta que apresentou, via arquivos digitais (Sped Contábil),
os documentos necessários a comprovação exigida, bem como os demonstrativos
de apuração e os lançamentos contábeis para a correta apuração da Cofins no
mês de março de 2009.
Complementa, dizendo que já explicou a forma de apuração da contribuição e,
também, que:
- a contribuição tem o recolhimento centralizado na matriz;
- que o faturamento provêm de dois estabelecimentos industriais, cujos os
números de CNPJ são 33.306.929/0004-45 e 33.306.929/0007-98;
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.243 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904438/2013-08
3
- que, por razões gerenciais, realiza apurações da Cofins de forma separada, por
estabelecimento;
- que essas apurações são consolidadas, somando-se algebricamente os
resultados obtidos em cada estabelecimento, e que, por sua vez, o resultado
consolidado é informado nos respectivos demonstrativos (DCTF e Dacon) e serve
de base para a realização de pagamentos, quando a contribuição for devida;
- que no mês de março de 2009 o valor informado na DCTF (R$ 720.361,88), além
de abranger somente um dos estabelecimentos (o de no 33.306.929/0007-98),
abarcou, também, de forma equivocada, em decorrência de um erro de fórmula,
“um valor de provisão referente a contribuições sobre outras receitas, anteriores
a Julho de 2004”, cuja exigência foi declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal;
- que posteriormente, ao rever sua contabilidade, identificou que a apuração
correta para o estabelecimento CNPJ no 33.306.929/0004-45 era de um crédito no
valor de R$ 418.897,68 e a do CNPJ no 33.306.929/0007-98 de um débito no valor
de R$ 576.495,35, o que resultou em uma apuração consolidada de um débito no
valor de R$ 157.597,67;
- e, finalmente, que o equívoco foi corrigido com a retificação da DCTF e do Dacon
respectivos.
Conclui dizendo que a diferença entre as duas DCTF (original e retificadora) já foi
devidamente justificada e comprovada e pede que a manifestação de
inconformidade seja acolhida, para o fim de homologar a compensação declarada.
É o relatório.
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente e não reconheceu o
direito creditório, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR DO QUE O DEVIDO. COMPROVAÇÃO.
A homologação da declaração de compensação com crédito relativo a pagamento
indevido ou a maior do que o devido está condicionado à demonstração
inequívoca da base de cálculo da contribuição e do pagamento dito indevido, que
deve ser realizada mediante a apresentação de documentação hábil e idônea e da
escrituração contábil e fiscal da empresa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.243 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904438/2013-08
4
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada em 04/04/2018, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
04/05/2018, no qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
De acordo com a Recorrente, o motivo pelo qual objetiva a compensação dos
valores de COFINS via PER/DCOMP, decorre do equívoco cometido na apuração/pagamento da
contribuição referente ao período de março de 2006, erro este que foi espelhado na DCTF original,
fazendo com que fosse recolhido e declarado o valor total de R$ 720.371,88, quando o valor
correto era de R$ 157.597,67.
Afirma que a DACON original, transmitida em 14/08/2009, já apresentava o valor de
R$ 157.597,67, assim a retificação da DCTF antes de qualquer procedimento fiscal apenas
espelhou esse valor.
Alega que, a RFB, ao abrir a fiscalização para apuração dos créditos, desconsiderou
os documentos apresentados. Informa ainda que recebeu apenas o despacho decisório em que se
fez constar “ausência de documentação comprobatória” como razão pela desconsideração do
crédito.
Defende que a DRJ deveria ter determinado a diligência para verificação da
existência de crédito em favor da Recorrente, vis-à-vis as apurações de COFINS, à DACON e à DCTF
anexadas aos autos.
No que diz respeito ao valor devido da COFINS no mês de março/09, bem como às
documentações entregues no âmbito da fiscalização e da manifestação de inconformidade, a
recorrente esclarece que não se trata de meros demonstrativos e cópias de balancetes, uma vez
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.243 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904438/2013-08
5
que, a partir de tais documentos, comprova-se o valor devido de COFINS em determinado período,
já que eles baseiam a apuração do tributo.
Ainda segundo a Recorrente, a apuração da COFINS “importa” os valores das contas
contábeis do balancete para chegar ao montante do tributo devido no mês de referência, fazendo
a crítica se o valor deve ou não ser computado como receita ou como despesa que enseja o direito
de crédito.
Por fim, aduz que sua apuração de COFINS se baseia de maneira evidente na
escrituração contábil que, por sua vez, é digna de fé para fins da prova que se pretende constituir,
não havendo qualquer razão para que se desconsidere o valor apurado, bem como que negue o
crédito pretendido em função do pagamento indevido da contribuição.
Assim, pede reforma do acórdão para reconhecimento total do seu direito
creditório.
Pois bem. Verificando o Despacho Decisório, verifica-se que a documentação
apresentada pelo contribuinte consta do processo 16682.720027/2013-53, onde também consta o
Relatório detalhado do que foi solicitado pela fiscalização, do que foi apresentado pelo
contribuinte e os motivos pelos quais não foi possível verificar a liquidez e certeza do crédito.
O contribuinte, pelo termo de no 744/2013 (fls. 0126/0127), foi intimado a
justificar a redução dos valores declarados do tributo, nas DCTF original e ativa,
que gerou este pagamento indevido ou a maior. Deveria apresentar
demonstrativos de apuração da base de cálculo que resultou no valor total pago
do tributo, informando, ainda, quais foram os ajustes efetuados que culminaram
na retificação do valor originalmente apurado, juntando documentação
contábil/fiscal que se respalda tal procedimento. Pediu-se ainda para apresentar
cópias (não extratos) dos livros Diário e Razão, indicando os lançamentos que
explicassem a redução.
A resposta do contribuinte (Fls. 0128/0129) informa que “segue anexa cópia dos
nossos demonstrativos de apuração da COFINS, relativa ao mês de março/2009,
bem como dos lançamentos contábeis que deram suporte a referida apuração”.
Informa ainda que “visando à celeridade processual e tendo em vista o grande
volume de documentos que seriam gerados, estamos lhe encaminhando a cópia
arquivos digitais do SPED Contábil {doe. OX), que traz todas as informações
contidas nos Livros Razão e Diário, para comprovação dos lançamentos contábeis
que respaldaram a apuração da COFINS do mês de março/2009”.
Inicialmente cabe ressaltar que o contribuinte não reconhece qualquer alteração
realizada na contabilidade, pois não remeteu nenhum registro de alteração
contábil. Deste modo, fica sem explicação o fato de a empresa ter declarado e
pago 350% do valor que teria apurado como devido.
Foi solicitado que o contribuinte não encaminhasse extrato, mas cópia dos livros
fiscais, mas o que o ele afirma ser os lançamentos contábeis, são na verdade
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.243 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904438/2013-08
6
planilhas onde relaciona, no título o número e nome da conta e no corpo os
números das notas fiscais, data, número do documento contábil, valor e o tipo de
débito ou crédito, onde constam informações como “Cofins/Receita de Vendas”.
Não há garantia que a planilha reflita a contabilidade da empresa. A homologação
passa por uma fase de comprovação dos dados incluídos na Dcomp, processo que
não se conclui com a mera apresentação da planilha. Não possui valor probante.
Ciente desta limitação o contribuinte explica que a cópia dos livros Razão e Diário
gerariam um grande volume e que por este motivo estaria encaminhando cópia
dos arquivos digitais do SPED Contábil {doe. OX), que traz todas as informações
contidas nos Livros Razão e Diário, para comprovação dos lançamentos contábeis
(0281/3892).
Cabe observar que as 3.612 folhas de SPED Contábil enviadas em um documento
do tipo PDF, contém a imagem do arquivo, ou seja, o material enviado não se
presta para ser trabalhado. Se sua integridade não pode ser aferida, também não
possui valor probante.
A legislação vigente permite a compensação como forma de extinção de débitos.
Mas exige que este seja líquido e certo (CTN).
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
A compensação efetuada pelo contribuinte necessita ser homologada pelo fisco,
que neste momento solicita a comprovação do crédito utilizado.
Art. 74.
...
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 2o,)
Intimado a comprovar a certeza e liquidez do crédito que utilizou, o contribuinte
não conseguiu fazê-lo, o que impede, assim, a homologação pretendida.
Como se verifica, no presente caso a recorrente foi intimada a se manifestar antes
da emissão do Despacho Decisório e apresentar os documentos solicitados e não o fez.
O Relatório é bem claro ao informar quais os documentos deveriam ter sido
apresentados para comprovação do crédito (cópias dos livros Diário e Razão, indicando os
lançamentos que explicassem a redução), não cabendo o argumento da recorrente de que
recebeu apenas o despacho decisório em que se fez constar “ausência de documentação
comprobatória” como razão pela desconsideração do crédito.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.243 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904438/2013-08
7
Assim, mesmo após a emissão do Despacho Decisório, a recorrente poderia ter
apresentado a documentação requerida em sede de Manifestação de Inconformidade ou mesmo
em sede de Recurso Voluntário e não o fez.
Nesse sentido, entendo que está correta a decisão de Primeira Instância e que a
recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o seu direito creditório.
Em se tratando de comprovação de créditos opostos à Fazenda Nacional, o ônus de
comprovar a sua existência é do contribuinte, nos termos do artigo 170, do CTN.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 229
DF CARF MF
Original